Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722411-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA SIMOES AGRAVADO: VANESSA MIRANDA ALVES, RONIERE SILVA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora EDUARDO DA SILVA SIMOES em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de RONIERE SILVA DE PAULA e VANESSA MIRANDA ALVES, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em que requer seja gravada a indisponibilidade de dois imóveis individualizados na petição inicial (ID 236949446). O autor alega nas razões de ID 72562128 que a probabilidade do direito foi comprovada com a má-fé da parte ré que tenta usurpar os lotes adquiridos por meio da empresa comprada pelo autor do agravado. Ressalta que são lotes de concessão da Terracap para a empresa em questão no programa “DesenvolveDF” e o cancelamento das procurações deixa clara a tentativa de usurpar os dois lotes que estão em nome da empresa e não da pessoa física do agravante. Afirma que a nova procuradora da parte agravada realizou alteração cadastral dos imóveis na Terracap e tentou aliená-los. Aponta que a procuração outorgada em 25/04/2023 no cartório de 7o Ofício Samambaia-DF foi revogada em 14/05/2025 pelo Agravado (Roniere) no Cartório de Registros e Tabelionatos de Pugmil Tocantis-TO, mesmo contendo expressamente que se tratava de outorga irrevogável e irretratável. Alega que o tabelião do 7o Ofício Samambaia-DF ficou perplexo com a revogação em cidade localizada a 800 km de Brasília porque, em regra, não pode um cartório sobrepor o outro. Aduz que a tentativa de rescisão de negócio jurídico válido de forma unilateral e ilegal autoriza a concessão de tutela de urgência. Sustenta que o risco da demora foi comprovado porque há tentativa de apropriação dos lotes e a venda dos imóveis pelo agravado, bem como pelas ameaças recebidas. Argumenta que a tutela requerida não é irreversível e resguardará o direito das partes. Ao final, requer a tutela de urgência para “gravar a indisponibilidade dos imóveis junto as respectivas escrituras dos denominados Lote 13 Conjunto 04 QN 305 – Samambaia-DF sob a matrícula no 214.724, do Livro 2 - Registro Geral do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e Lote 14 Conjunto 04 QN 305 – Samambaia-DF sob a matrícula no 214.724, do Livro 2 - Registro Geral do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo recolhido (ID 72565350). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. De uma detida análise dos autos, observa-se que, conquanto a Agravante tenha afirmado estar presente a probabilidade de seu direito, também registrou que os imóveis que pretende gravar de indisponibilidade são objeto de concessão de uso da Terracap no contexto do programa “DessenvolveDF” cuja comercialização é inviável. Nesse contexto, eventual alienação pela parte agravada ocorreria de maneira irregular e a indisponibilidade pretendida pelo agravante seria inócua para impedir eventual venda irregular dos lotes. Assim, não se verifica risco de transferência de propriedade dos lotes da Terracap e a questão deve ser mais bem apurada mediante a devida instrução processual, tal como fundamentado pela decisão agravada. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora